Tribunal: TJMT
Processo: 0004213-81.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004213-81.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYANE DA SILVA BAZZANO - CPF: 047.240.731-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ED CARLOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 027.073.711-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. 1.
REQUER CONDENAÇÃO POR RESTAR COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA
. PROVAS CONTAMINADAS POR DERIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS DE PROVAS A CONVENCER SOBRE A CULPA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
2. PREQUESTIONAMENTO
. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se as provas que embasaram a denúncia derivam de conduta ilícita, é de se reconhecer a imprestabilidade também destas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Além disso, ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar os fatos criminosos, impõe-se manter a absolvição dos réus.

2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal,
interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
em que se absolveu
Dayane da Silva Bazzano
e
Ed Carlos Almeida da Silva,
do crime de
Tráfico de Drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do CP. (Id. 156363744)

Em suas
razões
recursais, o Ministério Público suscita a
nulidade da sentença absolutória
, e que seja declarada a
validade da prova produzida
, com o fim de
condenar os apelados
, sob o argumento de que “
o acórdão proferido da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a aludida juíza colacionou em sua sentença, observa-se que a declaração de nulidade de provas produzidas a partir da interceptação telefônica ilegal realizada no aparelho celular do policial RENATO CARRADINE SOUZA (PJE n.º 0022147-86.2015.8.11.0042), e NÃO em relação as provas do crime de tráfico de drogas que foram colhidas nesses autos.”
ao final,
prequestiona
a matéria à tese recursal. (Id. 156365004)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 156365007 e seguintes)

A d.
PGJ
, em parecer,

opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial,
conforme sumário que segue
(
Id. 157077151
)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 29 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da nulidade do processo: artigo 5º, incisos x e xii, da constituição – inexistência de ordem judicial autorizando a diligência – não evidenciado o consentimento – disponibilidade de meios lícitos de obtenção de provas – descortinamento da ação delitiva fundado em prova ilícita – teoria dos frutos da árvore envenenada. Parecer pelo desprovimento do Recurso.
”

É o relatório.”

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 14.7.2015, os policiais militares
Reinaldo Jorge e Magalhães
e
Renato Carradine Souza
surpreenderam
Dayane da Silva Bazzano
trazendo consigo 4kg de maconha e
Ed Carlos Almeida da Silva
guardando 18kg dessa mesma substância entorpecente, motivo pelo qual,
Dayane
e
Ed Carlos
foram denunciados por autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, Lei nº. 11.343/06).

Importante mencionar aqui, que em
20.7.2015
,

foi instaurado o Inquérito Policial Militar contra os policiais militares acima mencionados (
Reinaldo Jorge e Magalhães e Renato Carradine Souza
), por meio do qual se descobriu que, no dia 14.7.2015, estes teriam exigido de
Dayane e Ed Carlos
vantagem indevida para deixar de encaminha-los para a delegacia (
Dayane
pagou a eles a quantia de R$ 3.000,00 e
Ed Carlos
pagou R$ 6.000,00).
Outrossim, extraiu-se desse inquérito policial, que o envolvimento de
Reinaldo e Renato
teria sido apurado por meio de “denúncia anônima”, recebida pelo “Disque Denúncia da PM/MT
(Id. 156364943-Pg.21).

Em razão desses fatos, os policiais
Reinaldo Jorge e Magalhães e Renato Carradine Souza
foram denunciados e posteriormente condenados pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal nº 0022147-86.2015.8.11.0042, como autores dos crimes de Concussão (art. 305, CPM) e Falsidade ideológica (art. 312, CPM), ambos, à pena individualizada de
3 anos e

11 meses de reclusão
, em regime aberto.

Contra essa sentença condenatória,
Renato
, interpôs Recurso de Apelação Criminal perante este Tribunal de Justiça, em que se
acolheu
a
preliminar
suscitada para
anular a ação penal
s
ob os seguintes fundamentos:
1)
o inquérito policial militar [que lastreou a denúncia e a sentença apelada] teria sido instaurado a partir de interceptação telefônica clandestina, reconhecida na Operação
“grampolândia pantaneira”;
2)
a ilicitude da interceptação foi reconhecida no julgamento da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público nº 0015315-95.2019.811.0042 pelo Juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (Ap. Crim 0022147-86.2015.8.11.0042- Id. 119127458-
Des. Marcos Machado
).

No ponto, importa destacar que, a Referida Ação Declaratória de Nulidade, apurou-se que, a princípio, os fatos criminosos supostamente cometidos pelos policiais
Reinaldo
e
Renato
teriam sido descobertos por meio de “denúncia anônima”. Todavia, deslindou-se que, na verdade, se deu por meio de uma
[...] “interceptação telefônica clandestina” realizada pelo Núcleo de Inteligência liderada [...] dentro do caso que a imprensa denominou “Grampolândia Pantaneira”
(ApCiv 0015315-95.2019.8.11.0042 – ID 44091971-Pg. 2).

Assim, considerando que a existência dos delitos foi revelada por meio de prova produzida de forma ilícita (Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público nº 0015315-95.2019.811.0042), os
policiais
Reinaldo
e
Renato
foram absolvidos da autoria dos crimes de Concussão (art. 305, CPM) e Falsidade ideológica (art. 312, CPM)

Diante de todo esse cenário, o magistrado
a quo

absolveu

Dayane
e
Ed Carlos
porque a ação penal foi derivada da Ação Penal Militar nº 0022147-86.2015.811.0042, em que eram réus os policiais
Renato Carradine Sousa
e
Reinaldo José Magalhães
, contudo, estes foram absolvidos em segundo grau de jurisdição, em razão do acolhimento da preliminar que declarou nulas as provas produzidas a partir da interceptação telefônica ilegal. Diante disso, o juiz primevo concluiu que,
“os presentes autos se originaram de provas declaradas nulas e ainda, verifica-se que não foram produzidas outros elementos que pudessem comprovar os fatos criminosos, de modo as absolvições dos réus é a medida que se impõe, conforme dispõe o artigo 386, II do CPP”
.

Contra a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs este recurso de apelação criminal, pleiteando a
nulidade
da sentença absolutória e que seja declarada a validade da prova produzida, com o fim de condenar
Dayane
e
Ed Carlos
.

Feitas as considerações, passo à análise do recurso.

I-

DO PLEITO DE CONDENAÇÃO

O Ministério Público alega que “(...)
o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a aludida juíza colacionou em sua sentença, observa-se que a declaração de nulidade de provas produzidas a partir da interceptação telefônica ilegal realizada no aparelho celular do policial RENATO CARRADINE SOUZA (PJE n.º 0022147-86.2015.8.11.0042), e NÃO em relação as provas do crime de tráfico de drogas que foram colhidas nesses autos.” (Id. 156365004)

Razão não lhe assiste.

Após detido exame dos autos, cheguei à conclusão de que, realmente, a ação penal se originou de provas declaradas nulas, bem como de que não há provas suficientes (art. 386, VII, CPP) para sustentar a condenação pela autoria do crime de Tráfico de drogas.

Como cediço, a teoria da árvore envenenada (ou
“Fruit of the poisonous tree”
) é um princípio do direito que estabelece que uma prova ilícita (obtida de forma ilegal) contamina todo o processo judicial, tornando todas as outras provas subsequentes inadmissíveis.

Isso significa que, se uma prova ilícita é usada para obter outras provas, essas provas subsequentes também são consideradas ilegais e não podem ser usadas em um julgamento. A teoria da árvore envenenada é baseada no princípio de que a justiça deve ser alcançada por meio de meios ilegais e justos, e que a utilização de provas ilícitas viola os direitos do acusado e enfraquece a integridade do sistema de justiça.

Na hipótese aqui tratada, a ordem cronológica para se chegar ao conhecimento de que
Dayane e Ed Carlos,
estavam realizando o tráfico de entorpecentes, foi oriunda de procedimentos ilegais.

No caso, a acusação formalizada pelo Ministério Público, está embasada, da existência da prova de
materialidade
Laudo Pericial (Id 156364942-Pg.17-21); Laudo de Constatação (Id. 156364942-Pg.9); que atestaram
23 porções
de maconha, acondicionadas em embalagem plástica, recoberta por fita adesiva marrom, em forma de tabletes, apresentaram juntas o total de 15,725 kg, 1 porção de maconha, também acondicionada da mesma maneira que as demais, em forma de tablete cortado, pesou 129,49g, bem como restou atestado o encontro de resquícios de maconha na balança de precisão apreendida.

Com relação a
autoria
,

observa-se que a Ação Penal, movida pelo Ministério Público em desfavor dos apelados, se deu em
14.8.2018
,
após
a descoberta do crime praticados pelos policiais (Id. 156364941-Pg.10).

Todavia, as provas dos autos são ilícitas desde a
confecção do Boletim de Ocorrência,
uma vez que esse teria sido confeccionado pela narrativa do policial militar
CB PM Reinaldo,
com a seguinte descrição: “
A guarnição da VTR recebeu denúncia de que no Bairro Santa Izabel, na rua Santa Isabel, teria uma Kit Net onde estaria sendo guardado uma grande quantidade de entorpecente, a GUPM ao chegar no local e parar a viatura em frente a residência, os suspeitos que estavam no local conseguir foragir pelos fundos da casa(....)”. (Id. 156364941-Pg.17)

Veja-se que a confecção deste Boletim de Ocorrência, que originou a instauração das ações relacionadas ao crime de concussão praticado pelos policiais, e descoberto mediante interceptação telefônica ilegal, não haveria nos autos nenhum indício acerca da autoria delitiva de
Dayane
e
Ed Carlos
.

Diante desse contexto,
c.v
, a certeza própria para a condenação não impera; pode até ser (mas isso é apenas presunção) que os fatos narrados na denúncia tenham alguma pertinência, no entanto, a prova produzida em juízo é confusa e obscura de forma que
, diante das peculiaridades do caso, não me parece razoável condenar
Dayane
e
Ed Carlos
, com base nas declarações no inquérito policial militar instaurado pela Portaria nº 025/IPM/CORREGPM/2015.

Para além disso, uma vez que os policiais militares foram absolvidos do crime de concussão, em razão da ilegalidade da interceptação que apurou tal crime,
não há como saber se a origem da diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes é lícita.
Isso porque, as únicas testemunhas cujas declarações poderiam amparar o édito condenatório, seria dos policiais militares
Reinaldo
e
Renato,

as quais

carecem de credibilidade.

Com efeito, não há prova suficientemente sólida para afirmar, neste caso específico, que
Dayane e Ed Carlos
tenham praticado a conduta que lhes foi imputada na denúncia, havendo somente um conteúdo dúbio e incerto sobre os fatos.

Malgrado as palavras dos agentes públicos sejam dotadas da presunção de veracidade, sobretudo em razão da função por eles desempenhadas, verifico que não restaram amparadas por outros meios de prova.

Aliado a isso, não se pode ignorar, em especial no caso em apreço, que não se admite que o julgador acredite cegamente no que diz a testemunha, ainda que policial, conforme o disposto no art. 203 do Código de Processo Penal:

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas,
e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade
, do que, não há notícia nos autos.

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

“
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e autoria delitiva, o melhor caminho é a absolvição, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos
O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência
”. (Ap 133906/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Nesse quadro, ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a os fatos criminosos imputados aos
Ed Carlos e Dayane
, impõe-se

manter a sentença absolutória, nos termos do art. 386, II, do CPP.

II- DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (Sobre o assunto, vide:
N.U 0001735-92.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023